Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015872-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.312.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL, “LAVAGEM” DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA CRIMINOSA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –– ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a renitência delitiva do paciente e a gravidade concreta do crime.

O fato de o paciente ser menor de 21 anos na data do fato não justifica o afastamento da prisão cautelar ao fundamento de violação do princípio da proporcionalidade, uma vez que tal situação não é um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gustavo Henrique Nilson Albues
, apontando como autoridade coatora a Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 100546480:

“(...) O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas e associação criminosa.

Afirma que a investigação teve início com a distribuição do Inquérito Policial n. 1005583-97.2020.8.11.0055 e o pedido de Quebra de Sigilo n. 1005586-52.2020.8.11.0055, ao qual, posteriormente, se juntou o Pedido de Busca e apreensão/Sequestro de Bens e Prisão Preventiva em face dos acusados n. 1007914-52.2020.811.0055, prisão esta cumprida em 18.3.2021.

Sustenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque inexistem elementos concretos e idôneos que justificam sua prisão, sobretudo por estarem ausentes o
periculum libertatis
e os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Destaca que o paciente é primário, e tem colaborado com a autoridade policial, de modo a prestar todos os esclarecimentos necessários a fim de comprovar a sua inocência.

Aduz que a gravidade abstrata do delito e o propósito de evitar a reiteração delitiva não são argumentos suficientes para justificar a manutenção do paciente pelo risco da garantia da ordem pública, podendo ser substituída por medidas cautelares específicas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destaca que o
periculum in mora
decorre do fato de o paciente estar preso a mais de 5 meses e ainda não haver a designação da audiência de instrução e julgamento.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, pugnando ainda por sustentar suas razões oralmente, no momento do julgamento do
writ
.

Juntou documentos (Ids. 100356451 a 100356474) (...)”.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 100546480).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Ids. 101130493 a 101130494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 102251972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante alega estar sofrendo coação ilegal no seu direito de liberdade, porquanto aduz que estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o
periculum libertatis
.

Sustenta que o paciente é primário, tem prestado os esclarecimentos necessários à autoridade policial, além de que a gravidade abstrata do delito e o propósito de evitar a reiteração criminosa não seriam argumentos suficientes para justificar a sua prisão preventiva, sob a justificativa da garantia da ordem pública, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Aduz que a gravidade dos crimes apurados não deve servir como parâmetro válido para subsidiar um decreto prisional, uma vez que seria questão de mérito e não guarda relação com a necessidade proteção cautelar.

Destaca ainda que está preso a mais de 5 meses e ainda não foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Por fim, alega que, supostamente, os fatos ocorreram quando o paciente era menor de 21 anos, de forma que, por tal fato, seria desproporcional.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela magistrada, nos seguintes termos:

“(...) Os autos vieram conclusos ante o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias sem que a prisão preventiva de GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES fosse reanalisada neste período, conforme estabelece o art. 316, parágrafo único, CPP, motivo pelo qual passa-se à reanálise da prisão provisória.

Como é cediço, a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Partindo de tais premissas, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo, restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação da prisão cautelar do acusado tenham sido superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram de sustentáculo à sua decretação, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo de variação substancial.

Efetivamente, o fumus bonissi delicti encontra-se amparado nos relatórios policiais acostados ao longo dos autos, assim como o Inquérito Policial registrado sob no 1005583-97.2020.811.0055 e o incidente processual de no1005586-52.2020.811.0055, que tramitaram na Segunda Vara Criminal desta Comarca, os quais atestam a participação do indiciado GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES e demais increpados na prática do crime de comércio irregular de combustível para aviação, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com a possível traficância de entorpecente.

Do mesmo modo, com relação ao periculum libertatis, verifico que a preventiva foi decretada em razão da garantia da ordem pública, haja vista que a Polícia Federal apurou que o indiciado Gustavo Henrique Nilson Albues, além de ser filho de Marcos Marcelino Albues, é proprietário da “empresa de fachada” AUTO POSTO GUGA EIRELI” que, por sua vez, recebeu vultosos valores da “empresa de fachada” GUGA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS” para realizar a lavagem de dinheiro diante da traficância de entorpecente.

Outrossim, ressalto que o representado Gustavo Henrique Nilson Albues responde a um inquérito policial tombado sob o no 1002600- 75.2020.8.11.0007, em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e, nesta Comarca, além de ostentar neste Juízo uma ação penal em razão da prática de crime contra a mulher, tombada sob o no 1004372-26.2020.8.11.0055, encontra-se preso preventiva em razão de estar respondendo pela prática dos crimes de tortura e roubo circunstanciado nos autos do processo de no 1008537-19.2020.8.11.0055,e m trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca.

Pontua-se ainda que a prisão preventiva de Gustavo Henrique Nilson Albues foi devidamente decretada com o propósito de evitar a reiteração delitiva, porquanto em liberdade poderia voltar a delinquir, haja vista que a Polícia Federal apresentou indícios veementes de que ele, em tese, tenha praticado o crime de comércio irregular de combustível para aviação e integre uma organização criminosa voltada a lavagem de dinheiro voltada a traficância de entorpecente, fazendo da malfadada atividade um verdadeiro modo de vida, havendo, pois, necessidade de interromper a senda delituosa.

Nesse interim, o c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ: RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014; STJ, RHC no 118.748/MG - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE]- 26.11.2019).

Ademais, acredita-se que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do indiciado.

Ex positis, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO INDICIADO GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES. (...)”
(Id. 100356463)

Como se observa do
decisum
, a magistrada fundamentou a prisão cautelar para garantia da ordem pública, pois há indícios de que o paciente integra organização criminosa, e seria um dos responsáveis por uma “empresa de fachada”, usada, supostamente, para a lavagem de dinheiro e tráfico de entorpecentes, bem como, a fim de evitar a reiteração delitiva, uma vez que, apesar da pouca idade, responde a várias ações penais, dentre as quais figuram os crimes de tortura, roubo circunstanciado e violência contra a mulher.

Assim, a prisão do paciente se subsidia na necessidade de manutenção da ordem pública, diante da suposta reiteração criminosa e da gravidade concreta do crime, na qual ficou caracterizado o
periculum libertatis
, como bem fundamentou a magistrada.

Outrossim, vejo que a necessidade da custódia cautelar está justificada, cabendo lembrar que a matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, nos termos do Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Em relação à gravidade concreta dos delitos, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada com tal fundamentação, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, Confira-se:
HC
n. 299.762/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, publicado em 2.10.2014;
HC
n. 169.996/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, publicado em 1o.7.2014; Recurso Ordinário em
HC
n. 46.707/PE, Sexta Turma,Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 18.6.2014; Recurso Ordinário em
HC
n. 44.997/AL, Sexta Turma, Rel.a Des.a Marilza Maynard (convocada do TJSE), publicado em 12.5.2014.

Com efeito, há nos autos indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa para a prática reiterada de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e venda ilegal de combustíveis, e está presente o
fumus comissi delictiI,
apto a justificar o decreto prisional.

Desse modo, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade da decisão.

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.]

Quanto à suposta violação ao princípio proporcionalidade por ser o paciente menor de 21 anos, ressalto que não se discute no presente momento o encarceramento penal, mas sim cautelar, o qual conta com requisitos próprios, a exemplo da necessidade de garantir a ordem pública e, portanto, não se confunde com a prisão decorrente de

eventual condenação após a conclusão do julgamento da ação penal, em que o paciente fará jus ao cumprimento de pena em um regime prisional adequado.

Dessa maneira, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021